Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. IRDR No 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO AO CASO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – Conforme entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, para fins de aferição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, há de se considerar, além do valor da causa e das hipóteses de exclusão da competência previstas no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, também o disposto no art. 8o da Lei n. 9.099/95, que se aplica de forma subsidiária à Lei dos Juizados Fazendários (art. 27). Ressai, portanto, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas que envolvam interesse de incapaz.
2 – No julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foram fixadas as seguintes teses: “Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534).
3 – Conforme decidido no IRDR no 2016.00.2.024562-9, é possível ao Juizado Especial da Fazenda Pública apreciar ações que envolvam interesses de pessoas acometidas de incapacidade momentânea (pacientes que aguardam tratamento de saúde) e cujo objeto é a internação em UTI ou o fornecimento de medicamentos, sendo o valor da causa fixado de forma meramente estimativa e, assim, afigura-se irrelevante para fins de definição de competência.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.